Tribunal: TJMT
Processo: 1028578-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1028578-36.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. RESTABELECIMENTO DO DECRETO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.
2. Fatos relevantes: (i) paciente que teria praticado o delito de homicídio qualificado; (ii) prisão preventiva decretada, inicialmente, sob o fundamento da garantia da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal; (iii) paciente que permaneceu foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano, apesar da ciência inequívoca da ação penal e do decreto de prisão preventiva; (iv) matérias analisadas em habeas corpus anterior; e (v) mandado de prisão preventiva cumprido na data de 02 de outubro de 2024, isto é, dentro do quinquídio anterior às eleições realizadas em 06 de outubro de 2024.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) analisar se os pedidos formulados nesta impetração constituem reiteração de pedidos já analisados em outro writ; (ii) analisar a possibilidade de restabelecer a prisão preventiva após o período eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe novo habeas corpus contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, quando a manutenção da medida se baseia na ausência de alteração fática e/ou jurídica dos motivos que motivaram originariamente o decreto cautelar.
6. A redação do art. 236 do Código Eleitoral veda a prisão de qualquer eleitor “desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição”, excepcionando apenas a prisão derivada de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.
7. Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da eleição, imperioso restabelecer a prisão preventiva do paciente, ao menos enquanto perdurar os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado, com a consequente revogação da medida liminar.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 4.737/1965, art. 236.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028578-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), LEANDRO VILELA DA SILVA - CPF: 846.147.141-53 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERONILDO MOURA CAETANO - CPF: 862.630.212-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO ELEITORAL. RESTABELECIMENTO DO DECRETO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente que teria praticado o delito de homicídio qualificado;
(ii)
prisão preventiva decretada, inicialmente, sob o fundamento da garantia da conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal;
(iii)
paciente que permaneceu foragido por, aproximadamente, 01 (um) ano, apesar da ciência inequívoca da ação penal e do decreto de prisão preventiva;
(iv)
matérias analisadas em habeas corpus anterior; e
(v)
mandado de prisão preventiva cumprido na data de 02 de outubro de 2024, isto é, dentro do
quinquídio anterior às eleições realizadas em 06 de outubro de 2024
.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
analisar se os pedidos formulados nesta impetração constituem reiteração de pedidos já analisados em outro
writ
;
(ii)
analisar a possibilidade de restabelecer a prisão preventiva após o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não cabe novo
habeas corpus
contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, quando a manutenção da medida se baseia na ausência de alteração fática e/ou jurídica dos motivos que motivaram originariamente o decreto cautelar.

6. A redação do art. 236 do Código Eleitoral veda a prisão de qualquer eleitor
“desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição”
, excepcionando apenas a prisão derivada de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto.

7. Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da eleição, imperioso restabelecer a prisão preventiva do paciente, ao menos enquanto perdurar os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e denegado, com a consequente revogação da medida liminar.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 4.737/1965, art. 236.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que manteve a prisão preventiva do paciente
Leandro Vilela da Silva
a fim de garantir a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos que a custódia preventiva do paciente foi decretada nos autos n. 1000779-91.2023.8.11.0084, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, cujo mandado de prisão foi expedido na data de 07 de novembro de 2023 e cumprido apenas em 02 de outubro de 2024.

Na petição inicial, o impetrante argumentou que o artigo 236 da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral) dispõe que nenhuma prisão poderá ser realizada desde 05 (cinco) dias antes da eleição, salvo nos casos de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, circunstâncias que não se amoldam ao caso concreto.

Tendo em vista o iminente pleito eleitoral,
deferi a liminar
vindicada para determinar a expedição imediata do alvará de soltura, condicionada ao monitoramento eletrônico e à proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial (id. 244674683).

Posteriormente, o impetrante aditou a inicial de
habeas corpus.
Argumenta que a prisão preventiva não se revela mais necessária, pois o paciente está cumprindo rigorosamente as medidas cautelares fixadas em sede liminar e que a instrução processual já se encerrou, de modo que a medida segregatícia não é imprescindível para a conveniência da instrução processual (id. 245064181).

Assim, requer, no mérito, a manutenção da liberdade do paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos gravosas.

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 248526686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 249063169).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, verifico a
reiteração de pedido
no que se refere à insurgência quanto aos fundamentos da prisão preventiva imposta ao paciente, eis que a necessidade do decreto cautelar foi objeto do

Habeas Corpus
n. 1015358-68.2024.8.11.0000
, denegado por esta Quarta Câmara Criminal, à unanimidade, na data de 09 de julho de 2024, nos termos da ementa a seguir:

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A LIVRE PRODUÇÃO DE PROVAS. PACIENTE FORAGIDO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Quando se observar que a liberdade do paciente é capaz de impedir ou perturbar a livre produção de provas, encontra-se fundamentado o decreto de prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

02. Na espécie, a única testemunha ocular dos fatos, a qual é primo e funcionário do paciente, apresentou depoimentos contraditórios, cujo primeiro ocorreu na data das circunstâncias delituosas, em consonância com o que foi relatado pela vítima antes de falecer, e o segundo adveio no mesmo dia em que o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, a favorecê-lo, de modo que a custódia preventiva é necessária para assegurar a livre produção de provas.

03. A prisão preventiva é autorizada, para fins de assegurar a aplicação da lei penal, nos casos em que o paciente se encontra foragido, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Neste sentido, destaco que os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados na origem – todos indeferidos – não são suficientes para ensejar a rediscussão dos fundamentos da prisão cautelar neste Tribunal de Justiça, eis que, no caso concreto, não se encontram alicerçados em argumento ou documento novo.

Dito de outro modo, não cabe novo
habeas corpus
contra decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, quando a manutenção da medida se baseia na ausência de alteração fática e/ou jurídica dos motivos que motivaram originariamente o decreto cautelar.

Ademais, a tese de alteração fática decorrente da captura do paciente e do cumprimento regular das medidas cautelares menos gravosas deferidas liminarmente nesta impetração, constituiria matéria “nova” não arguida perante o juízo de origem, de modo que conhecê-la nesta impetração implicaria em indevida supressão de instância.

Isto é, primeiro compete ao juízo de origem analisar
se
o cumprimento do mandado de prisão preventiva e
se
o comportamento do paciente durante o período que esteve submetido a cautelares menos gravosas constituem fundamento fático para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

E mais, ainda que os questionamentos sobre a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva não comportam processamento, como dito, por conta da reiteração de pedido, vale registrar as informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, em especial quanto à necessidade da prisão preventiva do paciente:

Em que pese a manifestação da defesa, quanto ao encerramento da instrução, verifica-se que a decisão que a decretou a prisão preventiva do denunciado, fundamentou-se na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, conforme abaixo transcrito.

[...]

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta e da gravidade concreta do delito, evidenciado pela modus operandi, percebe-se em risco a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Compulsando os autos verifico que somada a gravidade do crime, a necessidade de custódia cautelar do investigado aplica-se a conveniência da instrução criminal, uma vez que a testemunha ocular do caso apresentou duas versões contraditórias, sendo que a segunda foi apresentada no mesmo dia do interrogatório.

[...]

Ademais, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se exaure com a pronúncia do réu, ‘em razão da possibilidade de nova oitiva das testemunhas pela defesa e acusação na sessão de julgamento a ser realizada perante o Conselho de Justiça, visando o seu convencimento’ (STJ, HC no 261.386/SP; RHC 52.348/MG).

Dessa forma, além de não encerrada a instrução, faz se necessário a manutenção do decreto cautelar, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, máxime pela fuga do denunciado, o qual permaneceu foragido, até a presente.

Ressalta-se que o denunciado tinha ciência do decreto preventivo, ao passo em que, entre a decretação da prisão (03/11/2023),, ou seja, quase 01 ano atras, constituiu 04 (quatro) advogados, os quais substabeleceram para mais 02 (dois) advogados, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo esta mantida, impetrou dois habeas corpus, sendo que pedido de revogação indeferido em um deles e, a inicial do outro indeferido, (conforme transcrição abaixo)- e ainda assim optou por permanecer foragido.”

Por conseguinte, nego processamento aos pedidos contidos no aditamento à petição inicial deste
writ
, por se tratar de reiteração ao decidido no Habeas Corpus n. 1015358-68.2024.8.11.0000, denegado por esta Quarta Câmara Crimina, à unanimidade, na data de 09 de julho de 2024.

No que se refere à parte conhecida, o presente habeas corpus merece ser denegado, eis que, como mencionado alhures, a liminar deferida objetivou apenas garantir o direito do paciente ao sufrágio universal, com base no texto expresso do art.
236 da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral).

Isso porque, como pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
“não se pode olvidar que a legislação em comento estabelece que a prisão será ilegal caso ocorra nos 5 dias anteriores à eleição, ou após 48 horas da sua realização, ou seja, o art. 236 do Código Eleitoral veda o cumprimento do mandado constritivo naquele período,
mas não invalida a decisão que decretou a prisão preventiva.”

[id. 24063169].

De fato, na espécie, a prisão preventiva do paciente visa tutelar a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal, tendo em vista a suspeita de obstrução na produção da prova testemunhal e na fuga do distrito de culpa, como já pontuado.

Os fundamentos da prisão preventiva, a princípio, permanecem rígidos, inclusive foram objeto do
Habeas Corpus n. 1015358-68.2024.8.11.0000, denegado, à unanimidade, por esta Quarta Câmara Criminal na data de 09 de julho de 2024.

O motivo do deferimento da medida liminar, por este Relator, se limitou ao momento do cumprimento do mandado de prisão [03 de outubro de 2024], apenas três dias antes do pleito eleitoral [06 de outubro de 2024], o que viola o disposto no art. 236 do Código Eleitoral,
in verbis
:

“Art. 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto.”

A redação do aludido dispositivo é clara ao vedar a prisão de qualquer eleitor
“desde 5 (cinco) dias antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição”
, salvo flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito a salvo-conduto. Não há, claramente, exceção para prisão preventiva, ainda que decretada anteriormente.

No entanto, transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da eleição, imperioso restabelecer a prisão preventiva do paciente, ao menos enquanto perdurar os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Diante disso, insta salientar que a decisão liminar não revogou a prisão preventiva do paciente, mas apenas concedeu a possibilidade de concretizar o exercício do sufrágio, conforme preconiza o artigo 236 do Código Eleitoral.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
e, por efeito,
revogo
a decisão liminar, em consonância com o parecer ministerial.

Comunique-se ao juízo de origem, com urgência, a fim de tomar as medidas necessárias para o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, se assim entender necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024